Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-33.2019.8.11.0095
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001638-33.2019.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[VANDO MESSIAS - CPF: 045.883.311-83 (RECORRENTE), CARLOS DAS CHAGAS MESQUITA - CPF: 607.698.503-83 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS DAS CHAGAS MESQUITA - CPF: 607.698.503-83 (VÍTIMA), SUELI COSTA (ASSISTENTE), MARCOS VINICIUS FERREIRA DA COSTA MARQUES - CPF: 030.039.561-24 (ASSISTENTE), DOUGLAS WILLIAN COSSATTO - CPF: 712.683.671-68 (ASSISTENTE), CASSILDA MARIA DA SILVA - CPF: 848.681.471-53 (ASSISTENTE), Gelson Rocha dos Santos (ASSISTENTE), Suelen Costa de Oliveira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO EM JUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal. A defesa recursal sustenta a ausência de
animus necandi
e pleiteia a desclassificação da imputação para lesão corporal, além do afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se os elementos de prova constantes nos autos autorizam a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do delito de tentativa de homicídio, ou se é o caso de desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal.

III. Razões de decidir:

1. A pronúncia exige a presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, do CPP, com base em juízo de elevada probabilidade, ainda que não se exija certeza plena.

2. O conjunto probatório revela indícios concretos de tentativa de homicídio, evidenciados pela confissão em juízo
, na qual o acusado afirmou ter
desferido os golpes de faca contra a vítima
com a intenção de
matá-la
, o
que fortalece os indícios de autoria e permite sua submissão ao Tribunal do Júri, a quem compete julgar os crimes dolosos contra a vida.

3.
O pleito de desclassificação exige prova cristalina de ausência de
animus necandi,
o que não se verifica na espécie, devendo eventuais teses defensivas ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A confissão judicial do recorrente, aliada aos demais elementos probatórios, justifica a submissão ao Tribunal do Júri. 3. A desclassificação para lesão corporal somente se admite quando manifesta a inexistência de
animus necandi
, o que não ocorre na hipótese”.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, XXXVIII, da CF/88;
arts
. 14, II, e 121, caput, do CP; art. 413, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
gRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023; STJ,
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024; TJMT, N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024; TJMT, N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

VANDO MESSIAS

contra decisão prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Paranaíta

(MT)
, que
o

pronunciou a fim de que seja submetid
o
a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
,

c.c
. 14, II,
ambos
do
C
ódigo
P
enal
(Id
.
272507379).

Nas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a ausência de
animus necandi
e requerendo a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, afastando, assim, a competência do Tribunal do Júri (
Id.
272507386).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
2
72507390
).

Em sede de Juízo de retratação,
o juízo
de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id.
2
72507403
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
e
lavra do d. Procurador

Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
2
75290381
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para
se atingirem
as
finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
recurso
manejado pelo réu.

No caso em análise, o recorrente se insurge quanto à sentença de pronúncia postulando pela reforma da decisão ao argumento de que não há
animus necandi
em sua conduta, razão pela qual pugna pela desclassificação da infração penal descrita na inicial, delito de homicídio na forma tentada (art. 121,
caput,

c.c
. art. 14, inciso II, ambos do CP), para lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP) (Id. 272507380).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta dos inclusos autos, que no dia 04 de maio de 2019, por volta das 21 horas, no estabelecimento comercial denominado “bar Jaiminho”, localizado na rua Gerson Sidney
Eger
, s/n, centro, deste Município de Paranaíta/MT, o denunciado Vando Messias tentou matar a vítima Carlos das Chagas Mesquita. Em seguida, o denunciado Carlos das Chagas
Mesquita ,
por sua vez, lesionou Vando Messias.

Conforme depoimento de Sueli Costa (fl. 19), esposa do denunciado Vando, no dia anterior (04/05/2019) Carlos das Chagas Mesquita teria se dirigido até a residência de Vando com um pedaço de madeira na mão, sendo que não o encontrou lá. Sueli relatou o ocorrido para seu esposo Vando Messias que resolveu, então, matar Carlos e para tanto deslocou-se até o “Bar Jaiminho” onde encontrou Carlos e tentou matá-lo a golpes de faca.

Vando, fazendo uso de uma faca e com a intenção de matar, desferiu três golpes contra a vítima Carlos Das Chagas Mesquita atingindo de raspão na região temporal direita da cabeça, causando corte, bem como atingindo região torácica direita e região dorsal esquerda, provocando ferimento perfurocortante, conforme laudo de fls. 28/33, somente não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade, já que vítima conseguiu tomar a faca e se defender.

Ao ser atacado, Carlos Das Chagas Mesquita conseguiu tomar a faca da vítima e, provavelmente com a intenção de se defender, iniciou uma agressão também a golpes de faca contra Vando.

Ocorre que Carlos agiu com excesso ao se defender, já que desferiu um total de 23 (vinte e três) facadas na vítima Vando atingindo braços, pernas e tronco, totalizando 23 (vinte e três) facadas, vindo a causar lesão corporal grave por perigo de vida (laudo de exame de corpo de delito fls. 21/33).

Ato contínuo, Carlos das Chagas Mesquita vulgo “Piauí” evadiu-se do local levando consigo a faca utilizada no crime, deixando Vando Messias agonizando e sagrando no chão, conforme relatado por Cassilda Maria da Silva, funcionária do estabelecimento comercial onde ocorreu os fatos, fl. 40.

Logo em seguida, os policiais militares Marcos Vinicius Ferreira da Costa Marques e Douglas Willian
Cossatto
lograram êxito em encontrar o denunciado ferido em sua residência, ocasião em que lhes informou que teria jogado a faca utilizada no crime em uma mata, no entanto, após diligências, os policiais não conseguiram encontrá-la, conforme depoimento de fls. 36/39.

Em seu interrogatório (fls. 07/08), o denunciado Carlos das Chagas Mesquita vulgo “
Piaui
”, informou que após ter sido esfaqueado na barriga, axila e cabeça por Vando Messias, conseguiu tomar a faca do seu algoz, utilizando-a para esfaqueá-lo.

Cumpre esclarecer que, de acordo com as provas reunidas, Carlos cessou voluntariamente a ação antes que viesse a matar a vítima Vando, de modo que o excesso na legítima defesa não ocasionou a morte, mas sim resultou em lesão grave (perigo de vida). Assim, se em algum momento Carlos agiu com a
intenção de matar, fica evidenciado que ele desistiu e por isso só responde pelos atos causados, nos termos do art. 15 do CP: (...).

Ante ao exposto, o Ministério Público denuncia
VANDO MESSIAS
, como incurso nas penas do
artigo 121, “Caput”, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código
Penal
,(
tentativa de homicídio) bem como denuncia
CARLOS DAS CHAGAS MESQUITA VULGO “PIAUI”
nas penas do
artigo 129, § 1, inc. II (lesão corporal grave- perigo de vida)
, ambos do Código Penal, e requer:

I) Que após o recebimento da presente denúncia, seja procedida à citação do acusado Vando Messias para os interrogatórios e acompanhamento da ação, até final PRONÚNCIA;

II) Que após o recebimento da presente denúncia, seja procedida à citação do acusado Carlos das Chagas Mesquita vulgo “
Piaui
” para o interrogatório e acompanhamento da ação,
até final CONDENAÇÃO; (...). (Id. 272506883).

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso postulando pela desclassificação do delito
previsto no art. 121,
caput,

c.c
. 14, II, ambos do Código Penal,
em razão da ausência de
animus necandi.

Isto posto, passo
à
análise.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou ou seja o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida Perri, em seu artigo
O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
!
(Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
).

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a
mens legis
que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards
probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do
in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio
in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
, Fauzi Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André Gracia observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do
in dubio
pro

societate
ou do “
in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel contramajoritário” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que “a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri. A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da democraticidade, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues”. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois standards probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar a expressão "convencido da materialidade", o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (!?!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual Pôncio Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos standards probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN, Jordi.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial Pons, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-Beltrán, "o grau de exigência probatória dos distintos standards de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro;

por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas incriminatórias sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

(...).

(REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023) (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
. Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo modo, não proponho alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do REsp 2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan Paciornik.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...).

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP. (
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação. 2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento brasileiro.

2. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

(...).

4. Recurso provido para despronunciar o recorrente. (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR, Aury Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ, REsp nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração judicializada de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como Pôncio Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso sob análise de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standads
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que standards de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença condenatória necessário seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e o princípio
in dubio pro reo
, previstos na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor Aury Lopes Jr, assevera:

E
quais são os principais padrões probatórios
(standard)
adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...).

Prova além de toda a dúvida razoável
(
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O
in dúbio pro reo
é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do
standard probatório
conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse Perri, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a um outro maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação calibrosa no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

(...). Como toda imputação em sede de processo penal, o que deve ser analisada é a estruturação do binômio autoria/materialidade, sempre ressaltando que não é momento processual que exige a conclusão pela comprovação, pelo menos não para fins de pronúncia, pois, como visto, o que se exige para que se mantenha o curso até a segunda fase são indícios suficientes de autoria e
materialidade.

(...)
.

Inicialmente, pontua-se que o art. 158 do Código de Processo Penal determina que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de copo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Todavia, conforme jurisprudência do STJ, a falta do exame de corpo de delito não é suficiente para invalidar a pronúncia do acusado, sobretudo quando é possível a verificação por outros meios probatórios idôneos.

No presente caso, a materialidade encontra-se vincada no Laudo Pericial de lesão corporal (ID
- 67580956
- Pág. 64/ 67580963 - Pág. 2)
e também
pela versão dos ouvidos.

Explica-se.

O Laudo aponta para “escoriação em região temporal direita medindo 1,0 cm”, “ferimento
pérfuro-cortante
em região torácica direita medindo 2,0 cm com 03 pontos de sutura” e “ferimento
pérfuro-cortante
em região dorsal esquerda medindo 2,0 cm com 03 pontos de sutura”.

Além disso, fundamental analisar a prova testemunhal (em sentido amplo) produzida em sede judicial, pelo menos aquelas que trazem informações que se aparentam relevantes.

(...).

Quanto à desclassificação para lesão corporal, deve-se atentar para o local das lesões (região torácica), bem como para a dinâmica retratada pelas testemunhas e pelo acusado, tendo-se gravidade em potencial e conduta voltada à morte, sendo interrompida pela ação da vítima que tomou a faca e atingiu o acusado.

É do próprio acusado a versão de que foi até o bar e tentou matar a vítima.

Assim, pode-se afirmar que a materialidade está suficientemente indicada, concluindo-se, também a nível indiciário, que a vítima sofreu golpes de faca, os quais causaram a lesão mencionada, não havendo a morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Em relação à autoria, o processo revela a imputação da conduta a uma pessoa: VANDO MESSIAS.

Há a versão das testemunhas e do próprio acusado indicando ter sido este o autor.

Quanto à autoria, portanto, encontram-se indícios suficientes apontando para o acusado.

Não se desconhecendo entendimentos (doutrinários e jurisprudenciais) de que a ligação entre o fim da primeira e a segunda fase no rito do Júri prescinda de robustez probatória, contentando-se com afirmações calcadas nos chamados “elementos informativos
pré
-processuais”, parte-se de outro paradigma, o de que o caminho para a segunda fase do rito em destaque deva ser alicerçado por conclusões probatórias que, a par de poderem utilizar indicações anteriormente obtidas, não se mostrem antagônicas entre si e guardem correlação com o delineado pelos atores do processo.
(...).

III DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conclui-se por:

i. PRONUNCIAR
, com fundamento no art. 413 do CPP,
VANDO MESSIAS
, como incurso na conduta prevista no
VANDO: art. 121, caput c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca (Id. 272507380).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o acusado, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

Isso porque, os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do Boletim de ocorrência n. 2019.134589 (Id. 272506883
– p.
21-25
),
Termo de declaração
da vítima

(Id. 272506883 – p.
27-29
)
, Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 272506883 – p.
37-41
)
, Termo de depoimento (Id. 272506883
e 272506884
– p.
51-52,
85-87, 89-91 e 93-95
), Laudo pericial n. 510.1.02.2019.01
0910-01
(Id. 272506883 – p.
69-79
)

e demais elementos probatórios produzidos durante a instrução processual (Id. 2
72507373 – p.
225-226
)
.

Em juízo, o recorrente confessou que foi procurar a vítima e desferiu golpes com a intenção de matá-
lo,
afirmando de
forma clara
que tinha a intenção de tirar a vida da vítima, deixando nítido
s indícios d
o
animus necandi
, veja:

VANDO
: (...). Um dia antes, eu estava no bar de
Ja
iminho
também, eu fiquei sabendo que ele ia me
matar.

Aí
, aquilo bate mais vezes na pessoa, né, antes chora a mãe dele do que a minha, entendeu? É um ditado que a gente tem, né?

Aí... eu fiquei naquele remorso, só que eu não queria fazer isso com
ele.

A
í, eu fui lá e conversar com ele, fui trocar uma ideia, conversar, perguntar
pra
ele, que eu fiquei sabendo
foi por boca de terceiro
, né, que ele ia me matar
, n
ão sei o motivo também.
Eu fui até no bar de
Jaiminho
um dia antes disso ter acontecido
e
ele me deu uma pedrada de tijolo em mim. E eu não fui
pra
casa aquele dia que ele me deu a pedrada. Aí, ele foi lá em casa com um pedaço de pau, igual todo mundo falou, né? Isso é verdade mesmo.

Ele foi lá. Aí, eu fiquei, tipo assim, com mais medo, entendeu? Eu fiquei com mais medo e... Eu nem trabalhei no outro dia, pensando.

Aí, aconteceu.

Eu fui lá mesmo, fui lá no bar lá e tentei matar ele, viu? Des
feri

os
golpe
s
nele.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

Nesse dia que o senhor tentou matar ele, que o senhor fala que tentou matar ele, o senhor... Como que foi? O senhor saiu da casa do senhor com uma faca?

VANDO
:
Isso.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
Foi até o bar?

VANDO
:
Isso.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

Vocês tinham se encontrado naquele dia?

VANDO
:
Não.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

Aí, o senhor foi até o bar e como que foi? Onde que ele estava?

VANDO
:

Estava lá de fora, sentado numa mesa. Ele levantou, veio de encontro comigo, me meteu a mão no peito e falou assim que não queria conversar comigo.

Aí, eu já não tinha muita ideia
pra
conversar com ele mesmo e... aconteceu, entendeu? Aí, ele grudou no meu braço, nós entramos
pra
dentro.

Chegando lá dentro, ele gritava
pra
alguém me ajudar a ele. Aí, veio um
cara
e quebrou uma cadeira na minha cabeça e eu quase desmaiei, entendeu? Aí, eu tenho até um
coágulo
na cabeça até hoje por causa disso, entendeu? Eu tenho que fazer o tratamento
, tomei
remédio tudinho.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

Entendi, mas a hora que o senhor chegou, o senhor já chegou e deu uma facada nele?

VANDO
:
Isso.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

E o senhor queria matá-lo?

VANDO
:
A intenção era.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

O senhor conseguiu dar quantos golpes nele?

VANDO
:
Uns três, eu acho.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

E aí, o que aconteceu?
Ele conseguiu se defender ou foi a hora que o senhor levou a cadeirada na cabeça?

VANDO
:
Foi a hora que eu levei a cadeirada na cabeça que eu perdi o sentido um pouco, sorte que eu não desmaiei, senão eu tinha morrido. Aí, eu caí no chão. Aí, ele pegou a faca e veio
pra
cima de mim.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:

Certo. E aí, o que aconteceu?

VANDO
:
Eu levei 35 facadas no corpo.
(...).
(Id. 272507373 – p. 225-226)
(grifos meus)
.

Diante desse quadro entendo não ser permitido concluir, de plano, pela lesão corporal, visto que a conduta apenas não se concretizou devido a fatores externos à vontade do agente, especificamente a resistência da vítima que
entrou em luta corporal
para não ser atingido e a intervenção de terceiros, de maneira que não se pode afastar, neste momento o
animus necandi
(intenção de matar).

Nos termos do art. 419, do CPP, quando o magistrado se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no § 1º, do art. 74, da mesma lei e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.

Contudo, conforme devidamente fundamentado, entende-se que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
recorrente

Vando Messias
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário e, portanto, diante da controvérsia e inexistindo prova contundente, cabal e cristalina apontando para a necessidade de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, mostra-se escorreita a pronúncia do acusado.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.

(...).
(
AgR
g
no
HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Ant
onio
Sa
ldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de
25/4/2024) (grifos meus).

No que tange à desclassificação para lesão corporal, o entendimento da Corte Superior é o seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (
AgRg
no
AgRg
no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de
animus necandi
, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA.
HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRI
A.
DESCABIMENTO.
PROVIDÊNCIA QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIADO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. (...). 2.
Havendo indicativos mínimos nos autos de que o recorrente só cessou as agressões graças às manobras defensivas que a vítima empregou e à intervenção de uma testemunha – que arremessou a porta de um carro contra o recorrente e pediu que terceiros contatassem a Polícia Militar –, afigura-se temerário, nesta fase processual, promover a desclassificação do crime contra a vida para o de Lesão Corporal com fundamento na aplicação do instituto da desistência voluntária
. (...). (N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE
12/07/2024
). (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – EXCESSO NÃO VERIFICADO – LIMITES DO ART. 413, §1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1º do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium
accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.
(N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/
2024
). (grifos meus).

Diante desse quadro, o pleito recursal não merece acolhimento, ante à inexistência de prova cabal indicando que o recorrente não agiu com
animus necandi
, não sendo possível cogitar a desclassificação da infração penal para lesão corporal como requereu a defesa, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Vando Messias
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025